Tribunal: TJDFT
Processo: 0717424-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR. DOSIMETRIA. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO USO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INSURGÊNCIA QUANTO À PENA-BASE. PRÁTICA DO CRIME DURANTE O REPOUSO NOTURNO. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS.
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o, inc. II, do Código Penal e art. 244-B da Lei no 8.069/90. A Defesa requer exclusão das circunstâncias negativas do crime, redução da pena-base e afastamento da majorante do uso de arma de fogo.
2. Falece interesse recursal ao apelante quanto ao pleito de exclusão da majorante do uso de arma de fogo, pois o d. Magistrado a quo não reconheceu a referida causa de aumento na sentença, mas tão somente o concurso de pessoas.
3. O fato de o roubo ter sido praticado no período noturno somente pode agravar a pena-base quando tal circunstância tiver, no caso concreto, sido relevante para consumação do crime ou ensejar maior dificuldade à apuração policial, o que não ocorreu.
4. Adota-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.